Tribunal: TJBA
Processo: 0504671-55.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504671-55.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: AFONSO FLORENCIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DOS ATOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária.

2. Não realização da citação, inocorrência de inércia da parte exequente, os atos esperados eram de competência exclusiva do Poder Judiciário, portanto, não é possível imputar ao ente exequente o abandono da causa e a ausência de intimação pessoal da parte exequente, inviabiliza a configuração do abandono da causa do art. 485, III.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0504671-55.2018.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHA
S
e em que é apelado
AFONSO FLORENCIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do município exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça